Tribunal: STF
Processo: HC 93789
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. QUALIFICADORA. BIS IN
   IDEM. INOCORRÊNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM
   DENEGADA.
1. A qualificadora foi reconhecida no segundo grau de
   jurisdição, conduzindo ao aumento da pena aplicada ao paciente,
   tendo em vista a proporcionalidade entre as penas mínima e máxima
   cominadas pelo legislador, sem incorrer em bis in idem.
2. A
   fundamentação constante do acórdão para aplicar a pena acima do
   mínimo legal é idônea, não havendo qualquer ilegalidade passível
   de conhecimento na via do habeas corpus.
3. Ordem
   denegada.